Tribunal: STF
Processo: RE 1266783
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. CREDOR FIDUCIÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. ART. 557. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IPTU. RESPONSABILIDADE DO FIDUCIANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    - Com efeito, a alienação fiduciária de bem imóvel é a operação através da qual o devedor (fiduciante), visando a garantia de determinada obrigação frente ao credor fiduciário, concede a este a propriedade resolúvel de um imóvel, cuja posse fica desdobrada entre o devedor, que passa a ser possuidor direto, e o credor que se torna possuidor indireto do bem, nos termos do art. 23 da Lei n° 9.514/97.
    - Nesse sentido, dispõe o art. 27, §8° do diploma legal supracitado que: ‘Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse’. 
    - Tal previsão, ao atribuir ao devedor fiduciante a responsabilidade pelo pagamento de tributos que recaiam sobre o imóvel, quando no exercício da posse direta, constitui-se em exceção à regra exposta no art. 123 do Código Tributário Nacional. 
    - À vista dos referidos regramentos, forçoso concluir que o credor fiduciário não pode ser considerado como proprietário do imóvel para fins de sujeição passiva do IPTU, na medida em que proprietário, como definido na lei civil - artigo 1.228 do Código Civil -, é aquele possuidor dos direitos de uso, gozo e disposição do bem, o que não ocorre no caso de propriedade fiduciária, onde não se fazem presentes nenhum desses direitos.
    - Assim é que a posse apta a ensejar a incidência do IPTU, é aquela qualificada pelo animus domini, não incidindo sobre a posse exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade, tal como acontece nos casos do credor fiduciário.
    - Conforme consta da decisão de fls. 33, há contrato de alienação fiduciária celebrado entre o contribuinte do IPTU e a Caixa Econômica Federal e em tal instrumento a instituição financeira aparecer como credora fiduciária.
    - Portanto, nos termos adrede ressaltados, é flagrante a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal - CEF para figurar no polo passivo da execução fiscal uma vez que ostenta tão somente a condição de credora fiduciária.
    - Agravo legal não provido” (fls. 89-90, vol. 1).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 e o inc. I do art. 156 da Constituição da República e sustenta a legitimidade passiva da credora fiduciária.
    Assevera que “não há que prevalecer o entendimento de que o artigo 27, §8º, da Lei 9.514/1997 subtrai do credor fiduciário a responsabilidade sob o IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel” (sic, fl. 32 , vol. 2).
    Argumenta que, “ao se dizer e admitir que o proprietário fiduciário não é contribuinte de IPTU, também se está dizendo que sobre a propriedade fiduciária não incide esse tributo, o que é uma visão equivocada, injusta e que somente privilegia a instituição financeira em detrimento da população e do município” (fl. 34, vol. 2). 
    Assinala que “as definições da Lei nº 9. 514/97 sobre quem deve pagar o IPTU devem ser interpretadas, apenas como disposições que indicam obrigações referentes ao próprio contrato de alienação fiduciária e as partes que o celebram. Ou seja, apenas obrigam os contratantes e não a Fazenda Pública, nem muito menos definem quem passará a ser contribuinte do IPTU e eventuais taxas incidentes sobre o imóvel” (fl. 34, vol. 2). 
     Pede que “este Excelso Pretório dê integral provimento ao presente recurso, reformando a v. acórdão recorrido, tornando subsistente a cobrança do IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel objeto de tributação no âmbito da Justiça Federal em face da Caixa Econômica Federal, proprietária fiduciária, e dos devedores fiduciantes, em razão de o entendimento naquele firmado contrariar dispositivo da Constituição Federal, prosseguindo-se a Execução em seus atos e termos ulteriores” (fls. 35-36, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
     “(...) dispõe o art. 27, §8º do diploma legal supracitado que: ‘Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse’. - Tal previsão, ao atribuir ao devedor fiduciante a responsabilidade pelo pagamento de tributos que recaiam sobre o imóvel, quando no exercício da posse direta, constitui-se em exceção à regra exposta no art. 123 do Código Tributário Nacional. À vista dos referidos regramentos, forçoso concluir que o credor fiduciário não pode ser considerado como proprietário do imóvel para fins de sujeição passiva do IPTU, na medida em que proprietário, como definido na lei civil - artigo 1.228 do Código Civil -, é aquele possuidor dos direitos de uso, gozo e disposição do bem, o que não ocorre no caso de propriedade fiduciária, onde não se fazem presentes nenhum desses direitos” (fls. 89-90, vol. 1). 
    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei n. 9.514/1997 e Lei Complementar municipal n. 460/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. TAXA DE LIXO. CONTRIBUINTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.012.527-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios” (ARE n. 991.704-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. TAXA DE LIXO. CONTRIBUINTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.012.527-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2017)
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.094.762, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.4.2020; Recurso Extraordinário n. 1.162.862, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.9.2019; Recurso Extraordinário n. 1.165.781, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.10.2018; Recurso Extraordinário n. 1.163.837, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.10.2018; Recurso Extraordinário n. 1.161.425, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.10.2018; e Recurso Extraordinário n. 1.081.745, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 31.10.2017.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora